Tribunal: TJDFT
Processo: 0716298-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. TEMA No 1.051/STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO CONCURSAL. FATO GERADOR. POSTERIOR AO PEDIDO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
2. De acordo com o STJ, ao julgar o Tema no 1.051, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.
3. Se o fato gerador dos valores cobrados for posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito não se submete ao juízo universal.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.